Tribunal: TJDFT
Processo: 0704576-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Intimem-se os agravados para, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o Agravo Interno interposto por HÉLIO MAURO HUMBELINO LOBO FILHO. Frise-se que, na sistemática do CPC/2015, a retratação só é possível após a apresentação da resposta pelo agravado.